Tribunal: STF
Processo: HC 57514
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-07
Data de publicação: 1980-03-07

Ementa:
E RELATIVA A NULIDADE DECORRENTE DA NÃO NOTIFICAÇÃO DE RÉU, PRESO EM
OUTRO ESTADO, PARA A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS,
CONSIDERANDO-SE SANADA, SE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. IGUALMENTE
INDEMONSTRADO O PREJUIZO PARA A DEFESA, NÃO HÁ COMO SE DECRETAR A
PRETENDIDA NULIDADE. HC INDEFERIDO.